Tribunal: TJBA
Processo: 8030490-43.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030490-43.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR e outros Advogado(s): WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASA NOVA/BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE CULTIVO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. ALEGAÇÃO SUPERADA. NULIDADE DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS E ARMAMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (cultivo de maconha) e posse de arma de fogo com numeração suprimida, no qual a defesa postula a restituição da liberdade sob as alegações de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, nulidade do laudo de constatação provisório, ilicitude de provas por violação de domicílio e desnecessidade da segregação cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a superveniência do oferecimento da denúncia prejudica a alegação de excesso de prazo para a sua formulação; (ii) estabelecer se é cabível a análise de nulidade do laudo provisório e de ilicitude por violação de domicílio na via do habeas corpus; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A superveniência do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, dando ensejo à deflagração da respectiva ação penal, torna superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formalização da acusação. 4. A via estreita do habeas corpus, caracterizada pela cognição sumária e rito célere, não comporta o aprofundado reexame fático-probatório necessário para avaliar a suficiência técnica do laudo preliminar e a existência de justa causa para o ingresso domiciliar. 5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, consubstanciada na apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes em cultivo (aproximadamente 100 pés de maconha) associada à posse de armamento de elevado potencial lesivo (duas espingardas com numeração suprimida e diversas munições). 6. As condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de afastar a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais, revelando-se insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão diante do risco demonstrado ao meio social. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Habeas corpus denegado. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 881.499/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.02.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8030490-43.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Casa Nova/BA, tendo como impetrante o bel. WILLIS JOSÉ DE SOUZA JUNIOR e como paciente, EDINALDO SILVA DA MATA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .